Tribunal: TJSP
Processo: 1006939-81.2022.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART, 85, §11 DO CPC. Insurgência do apelado em face de acórdão que negou provimento ao recurso do autor. Decisório que restou omisso quanto à majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na origem. Inteligência do art. 85, §11 do CPC. Majoração da verba que se impõe. Integração do julgado a sanar o vício apontado nos termos do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART, 85, §11 DO CPC. Insurgência do apelado em face de acórdão que negou provimento ao recurso do autor. Decisório que restou omisso quanto à majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na origem. Inteligência do art. 85, §11 do CPC. Majoração da verba que se impõe. Integração do julgado a sanar o vício apontado nos termos do art. 1.025, CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.